Tribunal: TJDFT
Processo: 0714120-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR PERITO DESIGNADO. DESNECESSIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMÓVEL URBANO. ÁREA DE FÁCIL LOCALIZAÇÃO. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE LEGAL. ART. 870 CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Oficial de Justiça Avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação de imóveis, sendo inclusive uma de suas funções, nos termos do art. 154 e art. 870, todos do CPC.
2. A nomeação de perito, com honorários fora da realidade (no caso fixado em 12 salários mínimos) mostra-se totalmente desproporcional, quando o Juízo tem a seu favor Oficiais de Justiça capacitados a realizar tal tarefa, sobretudo por se tratar de imóvel situado em área urbana, de fácil localização, não sendo empecilho para sua avaliação o fato de se encontrar em obra paralisada.
3. A avaliação desse tipo de imóvel (uma casa de dois pavimentos) não requer um elevado conhecimento técnico acerca da matéria em si, tendo em vista que o profissional avaliador detém a seu favor ferramentas da internet, que facilitam no momento da aferição do preço do mercado local.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para determinar que a avaliação do imóvel seja realizada por Oficial de Justiça.